Tribunal: STF
Processo: RE 930409
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da realidade processual. Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.